Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. NULIDADE.

I – O AR do mandado de citação foi assinado por funcionário do edifício, no entanto, logo após a prolação da r. sentença, retornou o envelope lacrado com o mandado de citação postal, o que torna evidente que a correspondência não foi efetivamente entregue ao réu. Configurado o cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença.

II – Apelação do réu provida. Apelação da autora prejudicada.